Tribunal: TJBA
Processo: 8048714-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048714-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JUCELINO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, CARLOS MAGNO BURGOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENSÃO MENSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NO ROL DE PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 533, §2º, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A condenação em pensão mensal sem pedido expresso no rol de pedidos da petição inicial configura julgamento ultra petita, vício de ordem pública que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente de trânsito em julgado.

II - Embora os lucros cessantes e a pensão mensal sejam espécies do gênero danos materiais, havendo fungibilidade entre ambos quando decorrem da mesma causa de pedir (incapacidade laboral), a concessão de pensão mensal demanda pedido específico no rol de pedidos, não bastando mera menção difusa no corpo da exordial.

III - A coisa julgada material não impede o reconhecimento de vícios de ordem pública relacionados ao julgamento ultra petita, sob pena de perpetuação de ilegalidade manifesta e violação aos princípios da congruência e do devido processo legal.

IV - A inclusão do exequente em folha de pagamento do executado, prevista no art. 533, §2º, do CPC, constitui faculdade do magistrado e alternativa legítima à constituição de capital garantidor, aplicável às pessoas jurídicas de notória capacidade econômica.

V - Dá-se provimento parcial ao agravo de instrumento para reconhecer a inexigibilidade da pensão mensal e, consequentemente, afastar a determinação de inclusão em folha de pagamento, mantidos os demais termos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048714-63.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravado,
JUCELINO BISPO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora